Tribunal: TJMT
Processo: 1000307-57.2019.8.11.0011
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000307-57.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA - CNPJ: 15.064.140/0001-09 (APELADO), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO), MARCIA SILVA BARELLA - CPF: 029.637.831-32 (TERCEIRO INTERESSADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – TAXA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO – CONTRIBUINTE DO TRIBUTO – PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL, TITULAR DO DOMÍNIO ÚTIL OU POSSUIDOR A QUALQUER TÍTULO – INTELIGÊNCIA DO ART. 178 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL – OBSERVÂNCIA PELO ENTE MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PROVIDO.

Não cabe indenização por danos morais quando o ente municipal realiza o lançamento da taxa de aprovação do loteamento ao regular detentor da propriedade do imóvel à época dos fatos, em atendimento ao disposto no art. 178 da Lei Complementar n. 134/2013 (Código Tributário Municipal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos da Ação Declaratória n. 1000307-57.2019.8.11.0011, proposta por
CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da decisão (Súmula 362 do STJ).

Nas razões recursais o apelante defende que

o Município de Mirassol D'Oeste não possui qualquer responsabilidade, tendo em vista que a taxa discutida foi lançada em nome do legal proprietário do imóvel, não podendo ser responsabilizado pelo estrito cumprimento do princípio da legalidade.

Aduz, ainda, que ente público apenas cumpriu o dever legal de pleitear o recebimento do valor de uma taxa de aprovação de projeto de construção que foi inscrito em dívida ativa, por conta da solicitação de uma representante da autora, não havendo dever de indenizar.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para absolver o ente municipal de efetuar o pagamento que qualquer importância a título de indenização pelos supostos danos morais ou se reduza o valor da condenação aos patamares da proporcionalidade e razoabilidade (id. 61851505).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento (id. 61851517).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Leonir Colombo, deixa de emitir parecer por ausência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (id. 75509994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos da Ação Declaratória n. 1000307-57.2019.8.11.0011, proposta por
CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da decisão (Súmula 362 do STJ).

Colhe-se dos autos que a Construtora Roberto Braga Ltda. propôs ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência
inaudita altera pars
para o cancelamento de protesto c/c indenização por danos morais, sob o fundamento de que em 12/02/2019
“foi surpreendida ao ser informada da existência de apontamento de Título Protestado em seu nome, acusando e lhe atribuindo a responsabilidade pela dívida constante da Certidão de Dívida Ativa n. 1601/2018 (municipal) no valor de R$2.306,89 (...), sem contabilizar os emolumentos cartorários – CDA e Certidão de Protesto em anexo”
.

Afirma que ao analisar do que se tratava referido protesto,
“constatou-se que o fato gerador é proveniente de aprovação de projeto e construção de imóvel no Lote - 05 da Quadra - K do Loteamento Jardim das Flores III”
, em Cuiabá.

Assevera que
“jamais protocolou qualquer solicitação de análise de Projeto para o referido imóvel e jamais autorizou a emissão de Alvará para construção no terreno acima informado, até porque o imóvel em comento foi vendido em data de 29/03/2017”
.

A sentença foi de parcial procedência, fundamentada nos seguintes moldes:

“
[...] A meu ver a conduta do Município é demasiadamente contraditório, haja vista que efetuou lançamento de taxa pela aprovação do projeto de construção em nome da requerente, todavia, se recusou a entregar as cópias do Alvará emitido, ao argumento de que necessitaria do expresso consentimento da solicitante Marcia da Silva Barella (ID 18261603).

Ora, não são atos compatíveis entre si: o ente municipal autorizar o requerimento de Alvará para construção de pessoa que não comprove ser proprietária ou possuidora do imóvel: em seguida, efetivar o lançamento da cobrança da taxa em nome do proprietário constante da escritura pública, que não foi o solicitante, tampouco concedeu anuência; e depois negar a entrega do Alvará àquele que constou como sujeito passivo da taxa, sob o argumento de que o Alvará não estava em nome deste.

Assim, entendo que imperativa a aplicação da máxima jurídica “venire contra factum proprium”, a qual nega o comportamento contraditório do sujeito, ante a incoerência na cobrança da taxa pelo ente municipal [...]
”.

Inconformado, o Município de Mirassol D’Oeste interpõe o presente recurso aduzindo, em síntese, que embora a magistrada tenha reconhecido como ilícita e contraditória a sua conduta ao autorizar a emissão de alvará em nome da requerente do serviço, ela própria, no entanto, assevera que o artigo 178 do Código de Trânsito Municipal estabelece que podem ser responsáveis pela taxa de contribuição de melhoria as seguintes pessoas,
verbis
:

“
Art. 178 - O sujeito passivo é o contribuinte da Taxa, o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título do bem imóvel
”.

No caso em comento, apesar da existência do contrato de compra e venda entre a construtora apelada e a Sra. Márcia Silva Barella, não houve a efetiva transferência do imóvel, com o consequente recolhimento dos tributos necessários para a transmissão da propriedade do bem, razão pela qual se entende que o lançamento da taxa de aprovação do loteamento foi realizado corretamente, dirigindo-se ao regular detentor da propriedade do imóvel à época.

Nos termos do art. 5°, do Código Tributário Nacional, são considerados tributos os impostos, taxas e contribuições de melhoria.

Ademais, aplica-se por analogia o disposto no art. 34 do Código Tributário Nacional, pelo qual “
Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título
”.

Desse modo, a meu ver, o ente municipal possui a prerrogativa de indicar como sujeito passivo da obrigação tributária tanto o proprietário comprador como o possuidor do imóvel a qualquer título.

Nesse sentido:

“
[...] 10. O possuidor, na qualidade de promitente-comprador, pode ser considerado contribuinte do IPTU, conjuntamente com o proprietário do imóvel, responsável pelo seu pagamento. (Precedentes: RESP n.º 784.101/SP, deste relator, DJ de 30.10.2006; REsp 774720 /RJ; Relator Ministro Teori Albino Zavascki DJ 12.06.2006; REsp 793073/RS Relator Ministro Castro Meira DJ 20.02.2006; AgRg no REsp 754278/RJ Relator Ministro Francisco Falcão DJ 28.11.2005 REsp 475078/SP Relator Ministro Teori Albino Zavascki DJ 27.09.2004)

11. Recurso especial parcialmente conhecido, e nesta parte, desprovido
”.

(REsp 884.087/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/09/2007, DJ 08/10/2007, p. 222).

No tocante ao dano moral fixado, entendo que também merece guarida a insurgência do apelante.

É certo que para se admitir a existência de danos extrapatrimoniais, deve ser possível extrair dos fatos narrados potencialidade de gerar ofensa moral, com a imposição de angústia, de dor emocional à vítima.

No caso concreto, ao contrário do entendimento esposado pela douta magistrada, entendo que o lançamento, pelo ente municipal, da Taxa de Aprovação de Loteamento ao regular detentor da propriedade do imóvel à época, com base no art. 178 do Código Tributário Municipal, não configurou situação de ofensa ao patrimônio moral da demandante, ante a inexistência de ato lesivo.

Logo, não há falar-se em direito à indenização por danos morais no caso concreto, merecendo reforma a sentença neste mister.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença, julgar improcedente o pedido inaugural e, consequentemente, afastar a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais à empresa apelada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 08 DE JUNHO DE 2021:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 15 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

EM 15 DE MARÇO DE 2022:

A UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022